Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702359-43.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME EMBARGADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTICINE CINEMAS LTDA-ME contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário da ora agravante, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339). Aponta omissão e contradição consubstanciadas na ausência de manifestação detalhada e fundamentada sobre o reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida no apelo constitucional. Alega que a decisão embargada é lacônica e evasiva, e que deixa de observar “o nível social e econômico da causa, fazendo-o em desacordo com a ordem suprema e gerando contradição/omissão no julgado”. Acrescenta que a existência de repercussão geral de uma das questões abordadas no recurso excepcional já é o suficiente para o rompimento da barreira da admissibilidade, viabilizando a análise do apelo. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. De início, cumpre destacar que a Corte Suprema determinou a devolução do recurso extraordinário a esta instância de origem para observância da sistemática dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339). Ato contínuo, seguindo o comando do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou-se seguimento ao apelo constitucional. Contra tal decisão, foram opostos os presentes aclaratórios. Por primeiro, válido registrar que, em que pese a alegação da embargante, não há menção, no decisum embargado, no sentido de que o STF tenha afastado a repercussão geral do representativo do Tema 339. Em verdade, a negativa de seguimento ao apelo extraordinário decorreu da constatação do exame, de forma fundamentada, dos argumentos sustentados pela parte em sede de apelação, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Por segundo, cumpre pontuar que a apreciação da suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nesta instância de origem, limita-se à análise acerca da existência de motivação suficiente para embasar o acórdão recorrido, não competindo a esta Presidência examinar se corretos os seus fundamentos, situação que exorbitaria os limites do juízo sumário do recurso extraordinário. E, “Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (ARE 1294270 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Assim, verifica-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão ou contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019